Tribunal: STF
Processo: RE 92684
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
1) Desapropriação. Os juros compensatórios devem calcular-se à taxa de 12% ao ano, consoante jurisprudência reiterada e firme do Supremo Tribunal Federal.
2) Desapropriação. É devida a correção monetária quando a sentença, conquanto não acolha integralmente nenhum dos laudos oferecidos, serve-se dos seus elementos para encontrar os valores que devem compor a indenização devida.
3) Recurso extraordinário conhecido e provido.